Tribunal: TJMT
Processo: 0044462-40.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044462-40.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JEFFERSON FRANCA DE SANTANA - CPF: 056.170.111-38 (APELADO), ELITON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 044.462.051-61 (APELADO), RAY RUAN MORAIS SANTOS - CPF: 038.097.101-13 (APELADO), MARCIO GREGORIO BATISTA - CPF: 705.167.821-34 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETTO - CPF: 047.310.401-67 (VÍTIMA), RAQUEL ALVES SANTOS - CPF: 482.426.831-15 (VÍTIMA), DROGA VIDA (VÍTIMA), LURDETE MATTIAS (VÍTIMA), CAMILA DE TAL (VÍTIMA), ELITON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 044.462.051-61 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FRANCA DE SANTANA - CPF: 056.170.111-38 (APELANTE), RAY RUAN MORAIS SANTOS - CPF: 038.097.101-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, I E II DO CP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL – SEIS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ÚNICA – CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CP – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO DEFENSIVO
– REFORMA DA DOSIMETRIA – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR DEVIDAMENTE COMPROVADA POR EXTRATOS PROCESSUAIS OBTIDOS EM SISTEMA ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO QUANTITATIVO – EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM ACRÉSCIMO DE 3/8 – PENA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificando-se que, em uma só ação, os acusados praticaram seis crimes, deve incidir a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CP, não havendo falar em cúmulo material, pois não houve pluralidade de condutas.

A ausência de debates específicos acerca de condenação em reparação dos danos causados pelos réus ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a instrução específica de pedido de indenização, o que não ocorreu nos autos.

Não prospera o pleito de decote da agravante da reincidência, tendo em vista que os documentos utilizados para atestar a condenação anterior (extratos processuais colhidos do sistema processual eletrônico deste Tribunal de Justiça) são hábeis e idôneos para tal finalidade.

Havendo justificativa idônea para utilização de fração superior à mínima em se tratando de roubo com mais de uma causa de aumento (critério qualificativo), não há que se falar em violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ids. 34356470 e 34356471), nos autos da ação penal nº 44462-40.2017.811.0042, que condenou
Jefferson França de Santana
,
Eliton Fagundes da Silva
e
Ray Ruan Morais Santos
pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal.

Inconformado com a sentença condenatória, o
Parquet
Estadual interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, para que seja afastado o concurso formal de crimes, reconhecendo o concurso material, com a consequente majoração da pena e fixação de regime fechado para início de cumprimento da reprimenda. Requer, ainda, imposição aos apelados da obrigatoriedade de reparação pecuniária dos danos materiais e morais causados às vítimas do crime. O Ministério Público manifestou ausência de interesse recursal tão somente quanto ao pleito de afastamento da detração aplicada na sentença (Id. 34356523).

Em resposta, a Defensoria Pública requereu o improvimento do recurso ministerial, para manter a íntegra da decisão
a quo
(Id. 34356528).

Por sua vez, a defesa requer, em suas razões recursais, a inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência ao apelante
Ray
,

por ausência de certidão de trânsito em julgado de condenação anterior nos autos. Em pedido comum aos apelantes
Ray Ruan
e
Jefferson
, pleiteia-se a diminuição da fração eleita na terceira fase dosimétrica, por ocasião do reconhecimento de duas circunstâncias majorantes, em razão de ausência de fundamentação idônea, afrontando o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 34356498).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta tal argumentação, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 34356524).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelações criminais – Roubo majorado – Irresignação ministerial e defensiva.

Recurso de Apelação do Ministério Público
. Pretendida a reforma do édito condenatório a fim redimensionar a dosimetria da pena, ante o reconhecimento e aplicação do concurso material de crimes – Inocorrência – Ausência de desígnios autônomo – Concurso formal caracterizado – Almejada ainda a condenação dos apelados por danos causados – Inviabilidade – Para que seja fixada a reparação civil na sentença penal condenatória, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.
Pelo desprovimento do recurso
.

Recurso de Apelação da Defesa
:
Apelante Ray Ruan Morais Santos
– Almejado o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de ausência nos autos de certidão cartorária, atestando a reincidência do acusado – Inviabilidade – Folha de antecedentes que evidencia condenação definitiva pela prática de crime anterior – Prova idônea da reincidência. Pleito de ambos apelantes – Redução do quantum, relativo as causas de aumento do crime de roubo – Ausência de fundamentação – Pertinência – Súmula 443 STJ.
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(Id. 39105958)

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 44462-40.2017.811.0042, que condenou
Jefferson França de Santana
,
Eliton Fagundes da Silva
e
Ray Ruan Morais Santos
pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal.

Recurso Ministerial:

A insurgência do
Parquet
reside no reconhecimento do concurso formal de crimes, bem como na ausência de fixação de valor a título de reparação pecuniária dos danos materiais e morais causados pelos apelados, em prejuízo às vítimas.

No tocante à aplicação do concurso de crimes, o Ministério Público sustenta que deveria ser aplicado o concurso material, sustentando que os apelados
“cometeram seis crimes de roubos a mão armada com concurso de pessoas, em face de seis Vítimas distintas, quando ofenderam seis patrimônios diferentes.”
(
Sic.
)

Para embasar sua tese, discorre que o concurso formal de crimes somente deve se aplicar aos crimes de menor potencial ofensivo e os cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, vez que beneficia o criminoso, e menospreza o patrimônio da vítima.

Alega, ainda, que é o caso de aplicar concurso material de crimes no caso em comento,
“se analisados os péssimos antecedentes criminais dos Apelados.”
(
Sic.
).

Todavia, esta tese não deve prosperar.

Transcrevo trecho pertinente da sentença singular:

“[...] Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 06 (seis) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/2 (um meio), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (seis), do que
resulta na PENA no patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
. [...]”
(sentença)

Conforme preceitua o Código Penal a respeito do concurso formal, quando há prática de uma conduta delituosa mediante uma só ação ou omissão, sendo os crimes idênticos, aplica-se a pena de um deles, aumentando-a de um sexto até metade (CP, art. 70).

Fontán Balestra (Derecho penal, p. 491-492) assim se posiciona a respeito da teoria da unidade de delito:

“[...] a expressão concurso ideal denota, por si mesma, a inexistência de uma verdadeira pluralidade de delitos, e indica que, ainda quando se tenham concretizado várias figuras, somente se há cometido um delito. [...]”

No caso dos autos, os apelados praticaram o crime de roubo contra 06 (seis) vítimas distintas, todavia, a conduta foi uma só, ou seja, mediante uma só ação, atingiram o patrimônio de pessoas distintas.

A conduta única restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, os quais atestam que os apelados, no dia, 27 de novembro de 2017, por volta de 17:30 horas, no interior da Farmácia Droga Vida, em prejuízo de 06 (seis) vítimas, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de pessoas, bens alheios móveis.

Trata-se de concurso formal homogêneo, tendo em vista que os crimes foram idênticos (art. 157, CP).

Na lição de Cury Urzúa (Derecho penal – Parte general, t. II, p. 279),
“o concurso é homogêneo quando com um mesmo fato realiza várias vezes o mesmo tipo penal...”
.

O concurso formal de crimes foi satisfatoriamente embasado pela juíza sentenciante,
in verbis
:

“[...] No Direito Penal Brasileiro fala-se em concurso material e concurso formal, os quais se diferenciam, haja vista que no concurso material o agente pratica dois ou mais crimes,
mediante mais de uma ação ou omissão
, enquanto que no concurso formal o agente pratica dois ou mais crimes,
mediante uma só ação ou omissão
.

Em relação aos roubos praticados contra as vítimas (Farmácia Droga Vida, Sebastão, Raquel, Lurdete Mattias, Camila e Piscineiro) há de ser aplicado o concurso formal, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu patrimônios distintos. [...]”
(sentença)

Transcrevo o teor do Enunciado Orientativo nº 34 deste Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Trago à lume decisões do Superior Tribunal de Justiça atinentes à questão ora tratada:

[...] Hipótese em que os crimes de roubo foram perpetrados mediante ação única, atingindo o patrimônio de três vítimas, não sendo utilizadas pela acusação nem pela defesa teses distintas para cada uma delas. [...]
(REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

[...] A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, possui entendimento bastante didático sobre o tema:

CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL – DISTINÇÃO BÁSICA. Os institutos diferem sob o ângulo da ação ou da omissão, pressupondo o primeiro mais de uma, enquanto o segundo requer ação ou omissão única. [...] (HC 98960, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011 RT v. 101, n. 919, 2012, p. 672-679)

Quanto à pretensa fixação de valor a título de reparação pecuniária dos danos materiais e morais causados pelos apelados, em prejuízo às vítimas, entendo que não merece prosperar.

Embora conste, na denúncia, pedido do Ministério Público para a fixação de valor a título de reparação dos danos material e moral, a serem pagos pelos apelados em benefício das vítimas, não houve qualquer debate nos autos acerca de mensuração de supostos valores a serem pagos, tampouco provas demonstrando o efetivo dano moral causado.

Neste sentido é o Enunciado 14 desta E. Corte:

[...] A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
. [...]
(negritou-se)

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto ao tema:

[...] que a reparação de danos, além de pedido expresso,
pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, o que não ocorreu no caso em análise, em que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova, o que implica em cerceamento de defesa.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) (negritou-se)

Deveria ter havido instrução específica em relação ao pedido de indenização, inclusive a produção de provas das partes (acusação e defesa), a fim de garantir os princípios do contraditório e ampla defesa.

No entanto, ante a independência entre as esferas cível e penal, nada impede que as vítimas busquem eventual ressarcimento por procedimento cível, observando o devido processo legal.

Diante do exposto, refuto as teses ministeriais.

Recurso Defensivo:

A defesa requer, em suas razões recursais, a inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência ao apelante
Ray
,

por ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior nos autos. Em pedido comum aos apelantes
Ray Ruan
e
Jefferson
, pleiteia-se a diminuição da fração eleita na terceira fase dosimétrica, por ocasião do reconhecimento de duas circunstâncias majorantes, em razão de ausência de fundamentação idônea, afrontando o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à pretensa exclusão da agravante da reincidência do apelante
Ray Ruan
, necessário transcrever parte da sentença para análise:

“[...]
DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. I DO CP (REINCIDÊNCIA)

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu
Ray Ruan Morais Santos
ostenta 01 (uma) condenação transitada em julgado (Proc. n°. 23244-24.2015.811.0042 cód. 417970 – Comarca de Cuiabá/MT), a qual utilizarei para fins de agravamento pela reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

[...]

Na
segunda fase
a dosimetria da pena, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d" do CP, entretanto, ante a existência da agravante de reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP, procedo a compensação, mantendo inalterada a pena. [...]”
(sentença)

A defesa sustenta que a consulta ao sistema Apolo não é suficiente para confirmar condenação anterior, tampouco a data de trânsito em julgado da ação.

Afirma haver necessidade de certidão cartorária contendo essas informações para o reconhecimento da reincidência.

Entretanto, esta tese não encontra sustentação para ser acolhida.

Conforme Enunciado Orientativo nº 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida deste Sodalício,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Verifica-se, nos autos, que há certidão referente aos antecedentes do recorrente
Ray Ruan
(Id. 34355992).

O documento que atesta a condenação do apelante é hábil para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

“[...] O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. [...]

(N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente. [...]
(N.U 0006304-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Neste sentido, mantenho a agravante da reincidência de
Ray Ruan
, nos termos da sentença.

Com relação ao pedido em comum aos apelantes
Ray Ruan
e
Jefferson
, a defesa pretende a redução da fração eleita na terceira fase dosimétrica ao mínimo legal, por ocasião do reconhecimento de duas circunstâncias majorantes do crime de roubo, quais sejam, violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Entende que a juíza sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, utilizou critério quantitativo para a escolha da fração utilizada, não havendo fundamentação idônea para fixação de 3/8 (três oitavos), o que afronta o disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor análise da pretensão deduzida, se mostra oportuna transcrição,
in litteris
, de parte da sentença:

“[...]
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

No caso em comento, denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; e b) se há o concurso de duas ou mais pessoas.

O § 2° do artigo 157 do Código Penal aduz que ‘a pena aumenta-se de um terço até metade’ quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe.

De acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a cause que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; ii) e por mais de uma pessoa em conjunção de esforços e, com divisões de tarefa entre os criminosos (o Jefferson estava armado e seguiu a frente anunciando o assalto e enquadrando as vítimas, o Ray recolheu os pertences das vítimas com a ajuda de um correu não identificado pela polícia) enquanto o Eliton dava cobertura no carro, velando para que a empreitada criminosa fosse exitosa do seu início até o momento da fuga, enfim todos eles motivados pelo mesmo desejo criminoso, criando, para tanto, as condições desfavoráveis para o exercício do poder intimidativo sobre as vítimas dificultando eventual reação, bem como subsidiando recolhimento direta das ‘res’, ou indiretamente, elemento surpresa que fica na espreita, aguardando/vigiando a movimentação no entorno e dando suporte logístico para eventual auxílio aos outros dois comparsas na execução direta da ação criminosa, como também para fuga.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial
a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8
, fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, mormente diante do maior grau de intimidação imputado as vítimas pelo uso de arma de fogo, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade. [...]”
(sentença)

Em que pese a Defensoria Pública, em suas razões recursais, trazer aos autos tese no sentido de que a valoração das causas especiais de aumento de pena foi realizada de forma quantitativa, referido ponto vai de encontro com o que foi aplicado na sentença.

Verifica-se, por oportuno, que a juíza singular justificou a utilização de fração superior à mínima cominada no
Codex
Penal, atribuindo tal exasperação à conduta dos apelantes que, além de utilizarem arma de fogo, estavam em um número de quatro agentes no momento do delito, cada um com uma função específica, a fim de garantir maior sucesso na empreitada criminosa e reduzir ao máximo a capacidade de reação das vítimas, que também estavam em um número elevado.

Ora, a respeito da majorante do concurso de pessoas, o dispositivo legal prevê o
“concurso de duas ou mais pessoas”
.

Entende-se, portanto, que a fração pode variar, desde que devidamente justificada, pelo número de partícipes no crime de roubo.

Não é lógico aplicar a fração mínima, por exemplo, para um assalto cometido por duas pessoas, agindo de forma desorganizada, escolhendo vítima de forma aleatória em via pública, e utilizar mesma fração em um crime de roubo cometido por quatro pessoas, agindo organizadamente, cada qual desenvolvendo papel imprescindível para o sucesso da empreitada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 443,
in verbis
:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

O entendimento da referida Súmula é no sentido de que, no caso de roubo circunstanciado (
aquele praticado nas condições previstas no § 2º do artigo

157
, do

Código Penal
), a valoração das causas especiais de aumento deve ser feita de forma qualitativa, e não o contrário, como quer fazer crer a defesa.

No caso em comento, verifica-se que a fundamentação utilizada é idônea a justificar o aumento da terceira fase dosimétrica em proporção maior ao mínimo.

Consequentemente, tem-se que o aumento de pena acima do patamar mínimo se justifica, eis que não foi embasada pela simples ocorrência de duas ou mais majorantes específicas, sendo criteriosamente motivada, não apenas de forma quantitativa, mas com base em dados concretos nos quais se evidenciou as circunstâncias do fato criminoso.

Na sentença ora guerreada, o que se observa é utilização de critério concreto, qualitativo, a fim de justificar o aumento de pena no patamar de 3/8 (três oitavos).

Assim já decidiu esta Colenda Câmara Criminal:

[...] Não há violação ao teor da Súmula 443 do STJ quando, ao reconhecer a incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o julgador aplica a fração de 3/8, por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de cerca de cinco agentes, com o uso de armas de fogo para ameaçar ao menos seis vítimas, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena. [...]
(N.U 0018462-37.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, desprovejo os recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020